Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-55.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011875-55.2023.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE
)]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 181.408.741-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
MAIORIA,
PROVEU AO AGRAVO INTERNO E AO RECURSO DE APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) ACOMPANHADO PELAS 3ª (DESA. MARIA APARECIDA FAGO) E 4ª (DESA. ANGLIZEY) VOGAIS. VENCIDA A RELATORAE O 2º VOGAL.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSO. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO COMPATÍVEL COM MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de serviço de “home
care
”
pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos técnicos para o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade “home
care
”
, conforme os critérios estabelecidos na tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado e aos Municípios o dever de fornecer o tratamento adequado à manutenção da vida e dignidade da paciente.

4
. A concessão de assistência de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde exige o preenchimento de critérios mínimos previstos na Tabela ABEMID, que serve como parâmetro nacional para demonstrar o nível de necessidade clínica do assistido.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o ente estadual.

6. A responsabilidade do município permanece, podendo ser acionada caso o ente estadual descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A obtenção de pontuação 5 em qualquer dos requisitos da tabela ABEMID indica automaticamente a necessidade de atendimento ‘home
care
' em nível de média complexidade, independentemente do somatório total dos pontos. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3. O fornecimento do tratamento de 'home
care
' deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 196; Instrução Normativa CIS n. 16/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 09.07.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Tadeu Carneiro Da Silveira,
assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar os entes federados
a fornecerem a parte autora o serviço de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, que trata de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família e/ou do Programa Melhor em Casa
, por entender não demonstrada a necessidade especifica da prestação dos serviços de assistência domiciliar, via
home
care
, consoante id. 213206196.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 216957168,
Tadeu Carneiro da Silveira
alega que a decisão não pode ser mantida, sob o argumento de que restou
demonstrado de forma INEQUÍVOCA a necessidade da instalação do serviço Home
Care
de média complexidade (12h) para a paciente/apelante, sendo este prescrito por profissionais (id 117814156) que acompanham seu quadro de saúde pessoalmente
.

Prossegue aduzindo que, a pontuação final da tabela ABEMID
não é o critério único a definir a elegibilidade ou não do paciente para o serviço de Home
Care
, pois independentemente do total de pontos obtidos, ao obter um escore 5, o paciente migra para a média complexidade, sendo exatamente esse o caso em tela
.

Relata que,
resta-se irrefutável, a urgência e a necessidade do atendimento Home
Care
de média complexidade para manter sua qualidade de vida.

Ao fim, requer
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de se ver CONHECIDO o Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões
.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis, disponíveis no id. 227447165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 227448179).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Tadeu Carneiro Da Silveira,
assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar os entes federados
a fornecerem a parte autora o serviço de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, que trata de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família e/ou do Programa Melhor em Casa
, por entender não demonstrada a necessidade especifica da prestação dos serviços de assistência domiciliar, via
home
care
, consoante id. 213206196.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 216957168,
Tadeu Carneiro da Silveira
alega que a decisão não pode ser mantida, sob o argumento de que restou
demonstrado de forma INEQUÍVOCA a necessidade da instalação do serviço Home
Care
de média complexidade (12h) para a paciente/apelante, sendo este prescrito por profissionais (id 117814156) que acompanham seu quadro de saúde pessoalmente
.

Prossegue aduzindo que, a pontuação final da tabela ABEMID
não é o critério único a definir a elegibilidade ou não do paciente para o serviço de Home
Care
, pois independentemente do total de pontos obtidos, ao obter um escore 5, o paciente migra para a média complexidade, sendo exatamente esse o caso em tela
.

Relata que,
resta-se irrefutável, a urgência e a necessidade do atendimento Home
Care
de média complexidade para manter sua qualidade de vida.

Ao fim, requer
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de se ver CONHECIDO o Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Nesse contexto, ressalto que o laudo médico acostado com a inicial, presente no id. 200089685, ilustra mera declaração médica simplificada e não circunstanciada, atestando que o Apelante, pessoa idosa, (...) faz acompanhamento domiciliar, é portador dos CID10 abaixo, necessitando de cuidados e acompanhamento em relação a nutrição, atividades físicas, higiene e utilização correta de medicamentos (...), situações que, por si só, não justificam o pedido de assistência médica domiciliar, via home
care
, sobretudo porque não demonstrado o pleno atendimentos aos requisitos previstos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID.

Ademais, restou consignado, no parecer técnico colhido do
NatJus
, que a internação domiciliar, no caso, não parece indicada, por entender que (...) NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados. PACIENTE ELEGÍVEL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, NÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM MODALIDADE HOME CARE, sendo o primeiro disponível via SUS em Mato Grosso (...), hipótese que se enquadra na esfera de responsabilidade da assistência social (id. 200089698).

Consigna-se, ainda, no parecer técnico, que a internação domiciliar pretendida é de caráter absolutamente eletivo, não se enquadrando como serviço de natureza de urgência ou emergência.

Assim, vê-se que, no que se refere ao pedido de internação domiciliar, inexiste prova da imprescindibilidade do referido tratamento, ao Apelante, na medida em que a necessidade de cuidador para alimentação e higiene, por si sós, não justificam a internação domiciliar médica em regime de home
care
, conforme definido na Portaria nº 963 do Ministério da Saúde, senão vejamos:

Art. 26. O usuário não será incluído no SAD, em qualquer das três modalidades, na presença de pelo menos uma das seguintes situações:

(...)

II -
necessidade
de assistência contínua de enfermagem;

(...)

Ademais, como bem asseverado pelo
NatJus
, é sabido que a internação domiciliar via home
care
é medida de caráter absolutamente eletivo, porquanto recomendada apenas em caso de estabilização do quadro clínico do paciente, de modo que, em caso de agravo do quadro de saúde ou agudização, ocasião em que se terá urgência ou emergência de atendimento, recomenda-se a imediata internação hospitalar do usuário do sistema público de saúde.

Tendo isso em vista, é certo que o interesse de agir do usuário do sistema público de saúde que pretende imediato atendimento somente se qualifica, a justificar o preterimento dos demais usuários em espera na fila de atendimento, em caso de efetiva urgência ou emergência, conforme entendimento cristalizado pelo Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelos enunciados a seguir transcritos:

(...)

Portanto, pelo conjunto probatório oportunamente produzido, não restou alternativa, a não ser negar provimento ao pedido formulado na ação, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito vindicado, ônus que incumbia ao Apelante e do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Apesar de comovente a situação do Apelante, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo usuário do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar
o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, sob risco de afronta ao princípio da isonomia.

Portanto, entendo que a decisão recorrida deve subsistir, por se revelar consentânea com o entendimento em voga, em matéria de saúde pública, situação que ilustra a justeza do pronunciamento jurisdicional. [
Destaquei
]

Evidencia-se que, não houve comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a necessidade específica do atendimento domiciliar, por meio de
home
care
,
na forma prevista no entendimento consolidado, em matéria de saúde, tampouco foi comprovado o pleno atendimento aos requisitos previstos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID.

Ressalta-se que, o pleito é considerado eletivo, porquanto recomendada apenas em caso de estabilização do quadro clínico do paciente, de modo que, em caso de agravo do quadro de saúde ou agudização, ocasião em que se terá urgência ou emergência de atendimento, recomenda-se a imediata internação hospitalar do usuário do sistema público de saúde, não podendo se falar em urgência.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Tadeu Carneiro da Silveira
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face de decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que negou provimento ao recurso, mantida a sentença.

Consta dos autos que a parte agravante interpôs
Recurso de Apelação
contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1011875-55.2023.8.11.0003 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedente o pedido, limitando o atendimento ao fornecimento de serviços de atenção domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família e/ou Programa Melhor em Casa e indeferindo o pedido de
home
care
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao fornecimento da modalidade de atendimento
home
care
.

Como se vê do laudo técnico, após visita da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rondonópolis na residência da parte agravante, restou comprovado que o paciente atingiu 9 (nove) pontos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID. Vejamos (Id. 20091157):

Embora a equipe tenha registrado o paciente equivocadamente como baixa complexidade,
percebe-se que o paciente atingiu nota 5 em um dos requisitos, por ser dependente total, o que faz o paciente migrar automaticamente para média complexidade
.

Essa é a orientação da tabela ABEMID, conforme se depreende dos anexos da Instrução Normativa do CIS n. 16/2021, que regulamenta o Programa de Atenção Domiciliar aos beneficiários do Sistema Integrado de Saúde, como se observa:

“II) Quanto à Classificação:

a) Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será considerado não elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação domiciliar;

b) Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será considerado de Baixa Complexidade;

c) Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será considerado de Média Complexidade;

d) Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será considerado de Alta Complexidade;

e) Ao obter 01 pontuação 5, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade;

f) Ao obter 02 ou mais pontuações 5, o paciente migra automaticamente para Alta Complexidade, independente do total
de pontos obtidos (com cuidados de enfermagem de 24 horas).”
[sem destaque no original].

Essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento que “
para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço
”. (TJ-MT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Jospe
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

A partir dessas premissas, a prova documental demonstra o cumprimento dos requisitos previstos na tabela ABEMID, o que, a meu ver, evidencia a necessidade de cuidados de enfermagem na modalidade
home
care
de média complexidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao

agravo interno e, consequentemente, ao recurso de apelação, determinando às partes agravadas o fornecimento imediato do tratamento de
home
care

de média complexidade, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema n. 793 do STF.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme precedentes do c. STJ (
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.866.671/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 27.9.2022).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL - CONVOCADA)
:

Acompanho o voto divergente do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONV
O
CADA)
:

Egrégia Câmara:

Após análise dos autos, acompanho integralmente o voto divergente do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

A questão central é a necessidade de fornecimento do serviço de
Home
Care
de média complexidade ao agravante, cuja elegibilidade decorre da pontuação obtida na tabela ABEMID e do cumprimento dos critérios da Instrução Normativa CIS n. 16/2021.

Ficou comprovado que o paciente obteve nota 5 em um critério, o que, conforme a normativa, o classifica automaticamente como caso de média complexidade. Tal regra, prevista na tabela ABEMID, deve ser respeitada por ser um parâmetro técnico normativo que orienta a distribuição de recursos e serviços no SUS.

A jurisprudência, incluindo desta Câmara,
valida
a tabela ABEMID como critério objetivo para concessão de internação domiciliar, desde que demonstrada a necessidade clínica.

Dessa forma,
acompanho o 1º Vogal e dou provimento ao agravo interno
, determinando o fornecimento imediato do tratamento de
Home
Care
de média complexidade, com prioridade à responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF. Por fim, ressalto a justa fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme precedentes do C. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025